Tribunal: TJMT
Processo: 1001399-40.2024.8.11.0029
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1001399-40.2024.8.11.0029
EMENTA
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DA DEFESA. REGIME SEMIABERTO. ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. VIABILIDADE. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. MEDIDA SOCIALMENTE RECOMENDADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306), às penas de 06 (seis) meses de detenção em regime semiaberto, 10 dias-multa e 02 (dois) meses de suspensão do direito de dirigir.
2. Fatos relevantes: (i) condução de motocicleta em via pública fazendo manobras em “zig-zag”; (ii) abordagem policial durante patrulhamento; (iii) constatação de sinais evidentes de embriaguez alcoólica; (iv) confissão espontânea do acusado; (v) reincidência em crime diverso.
3. Requerimentos do recurso: (i) fixação do regime inicial aberto e (ii) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a adequação do regime inicial semiaberto fixado na sentença e (ii) verificar se é possível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para reincidente genérico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Embora a reprimenda tenha sido imposta em patamar inferior a 4 (quatro) anos, a condição de reincidente do apelante justifica a fixação de regime mais gravoso do que, em regra, seria admitido pelo quantum da pena, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
6. A reincidência genérica não impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, desde que a medida seja socialmente recomendável e estejam presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal.
7. A condenação anterior por crime de natureza diversa (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a postura colaborativa do apelante, que confessou a prática delitiva em juízo, demonstram que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é socialmente recomendável no caso concreto, conforme inteligência do art. 44, § 3o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso de apelação parcialmente provido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, 44, § 3o, 59, 63; CTB, art. 306.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AREsp n. 2.682.906/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001399-40.2024.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO FERREIRA - CPF: 021.382.311-00 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELI DE ARAUJO COSTA - CPF: 841.659.281-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE GALVAO ATAIDES - CPF: 033.625.451-22 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DA DEFESA. REGIME SEMIABERTO. ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. VIABILIDADE. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. MEDIDA SOCIALMENTE RECOMENDADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306), às penas de 06 (seis) meses de detenção em regime semiaberto, 10 dias-multa e 02 (dois)

meses de suspensão do direito de dirigir.

2.
Fatos relevantes:
(i)
condução de motocicleta em via pública fazendo manobras em “zig-zag”;
(ii)
abordagem policial durante patrulhamento;
(iii)
constatação de sinais evidentes de embriaguez alcoólica;
(iv)
confissão espontânea do acusado;
(v)
reincidência em crime diverso.

3.
Requerimentos do recurso:
(i)
fixação do regime inicial aberto e
(ii)
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
analisar a adequação do regime inicial semiaberto fixado na sentença e
(ii)
verificar se é possível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para reincidente genérico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Embora a reprimenda tenha sido imposta em patamar inferior a 4 (quatro) anos, a condição de reincidente do apelante justifica a fixação de regime mais gravoso do que, em regra, seria admitido pelo
quantum
da pena, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

6. A reincidência genérica não impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, desde que a medida seja socialmente recomendável e estejam presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal.

7. A condenação anterior por crime de natureza diversa (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a postura colaborativa do apelante, que confessou a prática delitiva em juízo, demonstram que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é socialmente recomendável no caso concreto, conforme inteligência do art. 44, § 3o, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso de apelação
parcialmente provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2o, 44, § 3o, 59, 63; CTB, art. 306.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.682.906/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Marcos Antônio Ferreira
contra a sentença do Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana, nos autos da ação penal n. 1001399-40.2024.8.11.0029, que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306), às penas de
06 (seis) meses de detenção
em
regime semiaberto
,
10 (dez) dias-multa
e
02 (dois) meses

de suspensão do direito de dirigir
.

Nas
razões recursais
,
a Defensoria Pública postula a fixação de regime mais brando, por entender que o regime fixado na sentença estaria embasado em fundamentação inidônea, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sustentando que o apelante é reincidente genérico e a medida seria socialmente recomendada (id. 312514438).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifesta-se pelo
desprovimento do
recurso (id
312514442
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do apelo (id. 315379895).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Marcos Antônio Ferreira
foi denunciado pela prática do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 08 de agosto de 2022, por volta das 14h15min, na Rua Capoeira Grande, Bairro Canarana, nesta urbe, o denunciado MARCOS ANTONIO FERREIRA, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme boletim de ocorrência no 2022.214830.

Segundo restou apurado, na data acima apontada, a guarnição da Polícia Militar estava em patrulhamento pela Rua Santo Ângelo, Bairro Nova Canarana, ocasião em que visualizaram o denunciado, sem camisa, fazendo "zig zag" com uma motocicleta pelo local e transportando na garupa um indivíduo que também não trajava camisa.

Na oportunidade, os milicianos efetuaram a abordagem e constataram que MARCOS ANTONIO se encontrava em visível estado de embriaguez
”
(id. 312514374 - Pág. 1-2).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente e o apelante, condenado à pena privativa de liberdade de
06 (seis) meses de detenção
em
regime inicial semiaberto
,
10 (dez) dias-multa
e
02 (dois) meses

de suspensão do direito de dirigir
.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a apreciar.

Nesta via recursal, a defesa requer a alteração do regime inicial de cumprimento de pena de semiaberto para aberto, destacando que o crime não apresentou gravidade concreta, o apelante colaborou com a instrução processual, ao admitir a prática delitiva, e a pena, porque fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos, permitiria a adoção do regime mais brando, mesmo em se tratando de agente reincidente.

A pretensão não prospera.

O art. 33 do Código Penal estabelece os critérios para fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, dispondo em seu § 2o, alínea
c
, que o condenado não reincidente cuja pena seja igual ou inferior a 04 (quatro) anos poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

A norma em referência é inaplicável, portanto, ao condenado reincidente, devendo ser observado o regime mais severo compatível com sua condição e com as circunstâncias do caso concreto.

No presente caso, a reincidência do apelante decorre da condenação proferida nos autos do processo n. 0002946-50.2015.8.11.0029, que tramitou perante o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Canarana, e resultou na fixação da pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime inicial aberto e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei n. 10.826/2003, art. 14).

Nesses moldes, e
mbora a reprimenda tenha sido imposta em patamar inferior a 4 (quatro) anos, isto é, em 06 (seis) meses de detenção, a condição de reincidente do apelante justifica a imposição de regime mais gravoso (no caso, semiaberto) do que, em regra, seria admitido pelo
quantum
da pena, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

Nesse sentido:

“(...) A fixação do regime inicial semiaberto está devidamente fundamentada na reincidência do agente e observa os critérios legais previstos no art. 33 do Código Penal, não havendo manifesta desproporcionalidade a justificar a excepcional mitigação do preceito (...)”
. (AgRg no AREsp n. 2.682.906/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 22/8/2025).

Ademais, a alegação de que houve compensação integral entre a agravante de reincidência e a atenuante da confissão espontânea não afasta a condição de reincidente para fins de fixação do regime inicial, uma vez que essa situação produz efeitos específicos na determinação do modo de cumprimento da pena.

Assim, deixo de acolher o pleito defensivo para alteração do regime prisional em favor do apelante.

Lado outro, a defesa requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sob o argumento de que o apelante preenche os requisitos autorizadores do benefício, nos termos do art. 44, § 3o, do Código Penal.

O pleito comporta acolhimento.

O art. 44 do Código Penal disciplina a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, estabelecendo como regra geral que a medida será aplicável quando a pena for igual ou inferior a 04 (quatro anos), o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e o réu não for reincidente em crime doloso.

Contudo, o § 3o do mesmo artigo, excepcionalmente, permite ao magistrado aplicar a substituição ao condenado reincidente, desde que a medida seja socialmente recomendável em face da condenação anterior e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.

Nesse contexto, a substituição da pena para reincidentes não específicos deve ser analisada casuisticamente, considerando-se as circunstâncias concretas do feito.

No presente caso, conforme visto, o apelante foi reconhecido como reincidente em virtude da condenação definitiva constante da ação penal n. 0002946-50.2015.8.11.0029.

Todavia, a
pesar de caracterizada a reincidência do apelante, nos moldes do art. 63 do Código Penal, essa circunstância não constitui óbice intransponível à substituição pretendida, uma vez que preenchidos os requisitos do § 3o do art. 44 do mesmo diploma.

A primeira condição legal exige que a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, requisito inequivocamente atendido no caso em exame, porquanto o delito anterior (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) não guarda identidade típica com o crime de embriaguez ao volante ora apurado.

A segunda condição demanda que a medida seja socialmente recomendável em face da condenação anterior, requisito igualmente preenchido na hipótese, diante dos elementos objetivos que demonstram a adequação da medida aos fins da pena.

Nesse viés, o apelante confessou espontaneamente a prática delitiva durante o interrogatório judicial, demonstrando colaboração com a administração da justiça.

Ademais, nenhuma circunstância judicial foi negativada e a pena-base foi estabelecida no patamar mínimo legal de 06 (seis) meses de detenção, o que revela menor reprovabilidade da conduta praticada.

Por fim, o delito tem baixa reprovabilidade concreta e não resultou em danos materiais ou consequências graves.

Nessa quadra, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos harmoniza-se com os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, por permitir que a resposta penal seja adequada às particularidades do caso concreto e evitar os efeitos deletérios do encarceramento de curta duração.

A propósito, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça:

“
Diante das circunstâncias do caso (ausência de reincidência específica, circunstâncias judiciais favoráveis, condenação por crime anterior cometido sem violência ou grave ameaça e decurso de prazo considerável entre os fatos), cabível, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ser medida socialmente recomendável, nos termos do art. 44, II e §3o, do CP, afastando-se a conclusão do Tribunal de origem
” (AREsp n. 2.466.455/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025).

Assim,
p
orque preenchidos os requisitos autorizadores da benesse,
acolho
, com fundamento no art. 44, §§ 2o e 3o, do Código Penal, o pedido defensivo para converter a pena privativa de liberdade por
uma sanção restritiva de direitos
, a qual deverá ser definida pelo Juízo das Execuções Penais.

Ante o exposto, dou
parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo acusado
Marcos Antônio Ferreira
, apenas para substituir a pena privativa por uma sanção restritiva de direitos a ser definida pelo Juízo das Execuções Penais, em parcial consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025